Tribunal: TJDFT
Processo: 0743311-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743311-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BANCO SOFISA SA D E S P A C H O Ao Distrito Federal para se manifestar sobre o interesse recursal, uma vez que, conforme se extrai dos autos de origem, o valor bloqueado, que é objeto do recurso interposto, já foi liberado em favor da parte Agravada em 28/8/2024 (ID 209098621, na origem). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator